Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promove a agravante em face da agravada, e, diante da impugnação apresentada pela obrigada defendendo excesso de execução, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial com vistas à apuração de eventual excesso, estabelecendo como parâmetro que o valor dos honorários advocatícios fixados deve incidir apenas sobre a obrigação de pagar compreendida pelo título executivo, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator